Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-05813
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-07-13
Data de publicação: 2018-07-13

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/5813
Data do julgamento: 13/07/2018
Acusados: Edair Deconto
Ementa: Negociação com valores mobiliários de posse de informações relevantes ainda não divulgadas
ao mercado. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
Preliminarmente, rejeitar as arguições suscitadas pela defesa de: (i) ausência de definição da conduta
irregular do acusado; e de (ii) conexão do presente processo administrativo sancionador com o PAS
CVM no RJ2014/13977.
No mérito, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicar ao acusado Edair Deconto a
penalidade de multa pecuniária de R$200.000,00, por negociar com valores mobiliários de emissão da
Forjas Taurus S.A. de posse de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, em infração
ao §1o do art. 155 da Lei no 6.404/76, combinado com o caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/02.
O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 da Lei
no 13.506/2017.
Ausentes o acusado e o representante constituído nos autos.
Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada
da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator, Henrique Balduino
Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
SEI/CVM - 0571555 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
1 of 2
13/11/2018 16:42

Ausentes os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em
07/08/2018, às 17:39, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 07/08/2018,
às 17:47, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba, Diretor, em
08/08/2018, às 16:36, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br
/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0571555 e o código CRC 53469BDD.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0571555 and the "Código CRC" 53469BDD.
SEI/CVM - 0571555 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
2 of 2
13/11/2018 16:42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
1 de 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/5813
Reg. Col. 0254/2016
Acusado:

Edair Deconto

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de Edair Deconto, na qualidade
de membro do Comitê de Auditoria e Riscos e Ex- Diretor da
Forjas Taurus S.A., pelo descumprimento ao caput §1° do art. 155
c/c art. 160 da Lei 6.404/76 e caput do art. 13 da Instrução CVM
n° 358/02, por negociar ações da companhia de posse de
informações privilegiadas.
Diretor Relator:
Gustavo Borba
Relatório
I.
Do Objeto
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), acusando Edair
Deconto (“Edair” ou “Acusado”), na qualidade de membro do Comitê de Auditoria e
Riscos e “Diretor” não estatutário da Forjas Taurus S.A. (“Forjas” ou “Companhia”),
por ter negociado ações da Companhia utilizando-se de informações privilegiadas, em
infração ao §1o do art. 155 c/c art. 160, da Lei no 6.404/76 (“LSA”), bem como ao caput
do art. 13 da Instrução CVM n° 358/02 (“ICVM 358/02”).
II.
Dos Fatos
2.
Ao ter acesso ao Memorando Forjas DRI no 04 (“Memorando DRI no 4”), de
05/08/2013, que apreciou as operações com valores mobiliários da Companhia nos
meses anteriores à divulgação do fato relevante de 14/08/2013 (fls.11/16), a SEP
verificou que o Acusado possivelmente teria realizado operações com ações da Forjas
de posse de informações privilegiadas não divulgadas aos mercado, no período de
05/07/2013 até 16/07/20131.

1 Nesse sentido, cabe mencionar que, no próprio memorando DRI no 4, a então Diretora de Relações com
Investidores ressaltou que “Gostaria de alertar, que desde 05/07/13 circulou a 1a versão consolidada do
resultado do 1o semestre/13; que no dia 09/07/13 a Diretora recebeu a prévia não auditada do Resultado
de Junho e acumulado de 2013; que houve reunião de Diretoria no dia 10/07/13; e que os documentos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
2 de 15
3.
A informação relevante em questão decorreria de diversas evidências, adiante
especificadas, de que a Remil não quitaria a primeira parcela (com vencimento em
30/06/13) da dívida decorrente da aquisição da SM Metalurgia Ltda., no montante total
de R$ 115.350.000,00 (cento e quinze milhões e trezentos e cinquenta mil reais)2, bem
como que a devedora não teria a intenção de pagar integralmente a sua dívida com a
Forjas Taurus, circunstâncias essas que provocariam um abalo financeiro na Companhia
credora e que teriam aptidão para afetar o comportamento dos investidores em relação
aos valores mobiliários da Forjas Taurus.
4.
Por
meio
do
ofício
no 076/2015/CVM/SEP/GEA-4,
foram
solicitadas
informações ao Acusado, que apresentou as seguintes observações: (i) restaria claro, no
Memorando DRI no 4, que as operações por ele realizadas seriam regulares, tanto que
não teriam invadido o período de vedação compreendido entre 17/07/2013 e
01/08/2013, referente à divulgação do 2o ITR do exercício de 2013; (ii) quanto ao
pedido de revisão das condições do contrato referente à alienação de SM Metalurgia
Ltda., aduziu que o referido contrato “foi objeto de Fato Relevante em 14.08.2013 (...)”,
bem após, portanto, à última negociação (16/07/20133) por ele realizada que seria objeto
do presente processo; e (iii) que somente teria tomado conhecimento da discussão do
pedido de repactuação do contrato de alienação da SM Metalurgia Ltda. quando do
recebimento da notificação da Forjas sobre o tema, em 12/08/2013, o que também teria
ocorrido após a última negociação objeto do processo.
5.
A SEP prosseguiu a análise dos documentos e alegações apresentados pelo
Acusado e decidiu pela instauração do presente Termo de Acusação, conforme disposto
na Deliberação CVM no 538/08.

circularam pelos membros do CA. sem contar os inúmeros assuntos estratégicos que vem sendo tratados
pela administração. Deste modo, os membros da Administração estão com informação privilegiada e
devem ter atenção redobrada e evitar compra e venda de ações, até segunda ordem.” (fls. 12 dos autos).
2 Valor informado nas notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em
31.12.2013. Nesse sentido, vale reproduzir o seguinte trecho: “Em 21 de junho de 2012 a Forjas Taurus
S.A. concluiu a venda das atividades operacionais da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda.(“TMFL”)
para a Renill Participações Ltda.(“RPL”), conforme Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças (“Contrato”) assinado entre as partes. A empresa vendedora foi a Taurus Máquinas-
Ferramenta Ltda.(“TMFL”), com a anuência da Wotan Máquinas Ltda. e da Taurus Investimentos
Imobiliários Ltda.(“TIIL”), por meio da constituição de uma empresa denominada SM Metalurgia
Ltda.(“SML”) cujo capital subscrito no valor de R$ 115.350, representando o montante final da
alienação, mediante integralização de bens imóveis, máquinas e estoques. Com o pagamento de dívida,
de capitalização e de dação em pagamento, da Wotan Máquinas Ltda. e da Taurus Investimentos
Imobiliários Ltda., a Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. passou a deter a totalidade das quotas da SM
Metalurgia Ltda., ficando o compromisso de venda e o compromisso de compra pela Renill Participações
Ltda. de adquirir a totalidade das quotas pelo preço de R$ 115.350”.
3 Parágrafo 4o, fls. 51 dos autos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
3 de 15
III.
Do Termo de Acusação (fls. 164-176)
6.
A SEP sustenta que o Acusado, como “Diretor Executivo” (não estatutário) e
membro do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos da Forjas (“CAR”), teria
negociado ações da Companhia de posse de informação relevante ainda não divulgada
ao mercado, independentemente do “período vedado” previsto no art. §4o do art. 13 da
ICVM 358/02, uma vez que: a) já tinha conhecimento, desde 05/07/2013, da primeira
versão consolidada do resultado do segundo semestre de 2013; b) sabia que a primeira
parcela da dívida da Renill pela compra da SM Metalurgia Ltda., que deveria ter sido
quitada em 30/06/2013, tinha sido inadimplida; c) as negociações realizadas em
15/07/2013 e 16/07/2013, quando Edair vendeu 92.700 (76.700 + 16.000) ações da
Companhia, reduzindo sua posição para apenas 9.200 ações preferenciais, seriam
totalmente atípicas, sob a perspectiva do volume alienado, para o padrão de negociação
do Acusado; d) o Acusado teria participado ativamente da estruturação e dos
desdobramentos da operação de venda da SM Metalurgia Ltda., conforme se extrairia
das atas das Reuniões do Conselho de Administração, das reuniões do grupo de trabalho
criado para análise do tema, do qual o Acusado seria um dos membros4, e dos e-mails
recebidos ou encaminhados pelos Acusado sobre a questão; e) apesar de o pedido de
repactuação do contrato de alienação da SM Metalurgia Ltda. ter sido apresentado em
12/08/2013, diversos documentos demonstrariam que o Acusado já tinha ciência das
circunstâncias do inadimplemento da Renill bem antes do fato relevante correspondente;
e f) que as infrações previstas no Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2014/13977 seriam independentes das formuladas no presente processo5.
IV.
Da Manifestação da Procuradoria Federal Especializada – PFE e
Modificação do Termo de Acusação (fls. 177-182)
7.
A PFE sugeriu a inclusão, no enquadramento legal da peça acusatória, do §1o do
art. 155 c/c art. 160 da LSA e caput do art. 13, da ICVM 358/02, em razão de o cargo
detido pelo Acusado no Comitê de Auditória e Riscos (CAR) ser de natureza estatutária,
o que foi acolhido pela SEP na versão final do Termo de Acusação.

4 Reuniões de 02/05/2013, 29/05/2013 e 24/06/2013.
5 Nesse sentido, a Acusação ressaltou que: “No âmbito da PAS CVM no RJ-2014-13977 está sendo
apurada a responsabilidade do Sr. Edair Deconto, entre outros por (i) ter participado, com
conhecimento das reais condições do negócio, das tratativas que resultaram da celebração do contrato e
na aprovação da operação de alienação da SM Metalurgia Ltda.; e (ii) haver participado de estratégia
que serviu de base para o reconhecimento contábil de um valor de venda e um ativo inexistentes.”
(conforme nota de rodapé as fls. 174 dos autos).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
4 de 15
V.
Das Razões de Defesa (fls. 210-242)
8.
O Acusado, em sua defesa, alegou que: a) os artigos 155, §1o e 160 da LSA não
seriam a ele aplicáveis, uma vez que os cargos de “Diretor Executivo” e membro do
Comitê de Auditoria e Riscos não seriam estatutários; b) as condutas supostamente
praticadas pelo Acusado não estariam individualizadas, pois não haveria indicação das
supostas informações privilegiadas de que ele teria conhecimento e como ele as teria
utilizado, assim como também não haveria indicação da vantagem por ele supostamente
percebida; c) o Acusado não possuía informações privilegiadas sobre a venda da SM
Metalurgia Ltda., pois não teve papel importante na estruturação e negociação da venda
da referida sociedade empresária, tendo sua função se limitado ao mero planejamento de
possibilidades de estruturas organizacionais que teriam sido apresentadas pela diretoria
da Companhia; d) não há prova sobre sua participação nas negociações sobre os
contratos e parcelas a serem pagas pela venda da SM Metalurgia Ltda, e que esse tema
estaria sendo analisado no Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/13977; e) não haveria prova de que o Acusado possuía informações
privilegiadas sobre os resultados financeiros do 2o trimestre de 2013; f) mesmo em caso
de ciência, as referidas informações trimestrais não teriam força para, teoricamente,
influenciar de modo ponderável a cotação dos valores mobiliários emitidos e/ou as
decisões tomadas pelos investidores; e f) que tinha motivações lícitas para as
negociações realizadas, dado que, em virtude da aproximação de sua aposentadoria,
estava em processo de redução da posição acionária na Companhia, com realocação
desses recursos em investimentos de menor risco.
VI.
Da Manifestação sobre a possível redefinição jurídica dos fatos (fls. 376-
381)
9.
Diante da discussão sobre a caracterização jurídica como estatutário ou não do
cargo ocupado pelo Acusado no CAR, intimou-se a SEP para que se manifestasse sobre
o assunto. A Área Técnica ressaltou que, no caso concreto, há previsão expressa do
Comitê de Auditoria e Riscos nos artigos 27 e 32 do estatuto social da Companhia, de
modo que o cargo detido pelo Acusado deveria ser considerado estatutário, com a
consequente aplicação do art. 160 da Lei 6.404/76.
10.
Intimado para se manifestar sobre essas considerações da SEP, o Acusado
manteve-se inerte.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
5 de 15
VII.
Da Rejeição do Termo de Compromisso e Da Distribuição do Processo
(fls. 371-373)
11.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 14 de junho de 2016, a Proposta de
Termo de Compromisso do Acusado foi rejeitada pelo Colegiado, tendo o processo
sido, em seguida, distribuído para minha relatoria, nos termos do art. 3o da Deliberação
558/2008.
12.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
6 de 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/5813
Reg. Col. 0254/2016
Acusado:

Edair Deconto

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de Edair Deconto, na qualidade
de membro do Comitê de Auditoria e Riscos e Ex- Diretor da
Forjas Taurus S.A., pelo descumprimento ao caput §1° do art. 155
c/c art. 160 da Lei 6.404/76 e caput do art. 13 da Instrução CVM
n° 358/02, por negociar ações da companhia de posse de
informações privilegiadas.
Diretor Relator:
Gustavo Borba

Voto
I.
Visão panorâmica
1.
A SEP, com fulcro no §1o do art. 155 c/c art. 160, da Lei no 6.404/76 (“LSA”), e
no caput do art. 13 da Instrução CVM n° 358/02 (“ICVM 358/02”), acusou Edair
Deconto (“Edair” ou “Acusado”), membro do Comitê de Auditoria e Riscos e “Diretor
Executivo” da Forjas Taurus S.A. (“Forjas” ou “Companhia”), pela negociação de ações
da Companhia de posse de informações relevantes não divulgadas ao mercado.
2.
O Acusado teria, segundo o Termo de Acusação, realizado vendas irregulares de
suas ações da Companhia entre os dias 05/07/2013 e 16/07/2013 (itens 15 e 16 do TA),
sendo que as vendas mais relevantes realizadas de posse de informação privilegiada
teriam ocorrido em 15 e 16/07/2013, quando, mesmo após ter sido informado pelo DRI
sobre a vedação para negociação “a contar do dia 15 de julho” (e-mail de fls. 15),
promoveu a venda de 92.700 ações (volume muito superior ao padrão de negociação da
Acusado), reduzindo, assim, sua participação na Companhia a apenas 9.200 ações.
3.
Sustenta a Acusação que, no que se refere ao negócio realizado entre Forjas
Taurus e Renill Participações, por meio da qual a primeira alienou à segunda a
participação societária majoritária que detinha na SM Metalurgia Ltda., o Acusado tinha
ciência de detalhes obscuros da negociação, inclusive quanto ao provável
inadimplemento da primeira parcela da dívida da Renill, que deveria ser quitada em
30/06/2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
7 de 15
4.
Nesse sentido, afirma a SEP que diversos problemas relativos a essa venda,
inclusive contratos relacionados à operação que teriam sido ocultados da própria
administração e que diminuiriam de forma indireta o montante total da dívida, seriam de
conhecimento do Acusado no mínimo desde 02/05/2013, quando, por decisão do
Conselho de Administração, todas essas questões foram encaminhadas para análise de
Grupo de Trabalho então criado, do qual o Acusado fazia parte.
5.
Ademais, vários e-mails enviados para o Acusado, ou em que ele estava
“copiado”, demonstrariam que, desde 2012, as fragilidades do contrato de venda da SM
Metalurgia Ltda. seriam evidentes e que problemas se manifestariam quando chegasse o
momento do pagamento da primeira parcela, em 30/06/2013.
6.
Essas circunstâncias, que ainda não haviam sido divulgadas ao mercado,
constituiriam um fato relevante, especialmente em momento próximo ao vencimento da
primeira parcela (em 30/06/2013) do pagamento devido pela aquisição da SM
Metalurgia Ltda., uma vez que essas informações, detidas pelo Acusado, teriam aptidão
teórica para influir no comportamento dos participantes do mercado em relação aos
valores mobiliários da Forjas Taurus.
7.
Além disso, conforme informações constantes do Memorando DRI no 4 (fls. 12),
a assimetria informacional teria sido agravada pela circulação, no dia 05/07/2013, da 1a
versão consolidada do resultado do 1o semestre de 2013, bem como pelo recebimento
pela Diretoria, em 09/07/2013, da prévia não auditada do 2o ITR.
8.
Por fim, corroborando a violação pelo Acusado à política de negociação com
valores mobiliários da Companhia, cumpre observar que, em e-mail de 09/07/2013 (fls.
14), o DRI alertou aos “Conselheiros, Diretores, Partes Relacionadas e demais
signatários da Política de negociação da companhia” que eles não deveriam negociar
valores mobiliários da Companhia a contar de 15 de julho de 2013 – alerta esse que foi
desconsiderado pelo Acusado, tanto que vendeu grandes quantidades de ações nos dias
15 e 16 de julho de 2013.
9.
Em sua defesa, sustenta o Acusado que: a) não seria membro de órgão
estatutário, razão pela qual não poderia ser Acusado com fulcro no art. 155, §1o, c/c art.
160 da Lei 6.404/76; b) que a acusação não teria individualizado a conduta do Acusado,
o que lhe cercearia a ampla defesa; c) inexistiria prova nos autos quanto à sua ciência de
fato relevante relativo a detalhes da venda da SM Metalurgia Ltda.; d) não teria
participado ativamente da venda da SM Metalurgia Ltda., sendo certo que essa questão
estaria sendo analisada no PAS RJ2014/13977; e) que os e-mails citados pela acusação

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
8 de 15
teriam sido interpretados fora de contexto e de forma distorcida; e) não possuía
informações privilegiadas sobre o 2o ITR de 2013; f) o 2o ITR sequer conteria
informações privilegiadas; g) teria motivações lícitas para realizar as negociações com
ações da Companhia; e h) eventual condenação deve ser aplicada de forma proporcional
e considerando a sua situação financeira.
II.
Preliminares
a) Preliminar de ausência de individualização da conduta do Acusado
10.
Passando à análise das preliminares suscitadas pelo Acusado, entendo que não
merece prosperar a alegação de ausência de individualização da conduta irregular de
Edair no Termo de Acusação, uma vez a acusação indica de forma específica detalhes
suficientes da conduta do Acusado que seria ilegal, que consiste na negociação com
ações da Companhia de posse de informação relevante.
11.
Do exposto, rejeito a preliminar de ausência de indicação precisa da conduta
irregular do Acusado.
III.
Da Preliminar de Conexão com o PAS RJ2014/13977
12.
Embora não o faça de forma explícita, a Defesa parece sugerir que haveria
conexão do presente processo com o PAS RJ2014/13977, o que não procede, uma vez
que, naquele processo, discute-se a participação ativa do Acusado na negociação da
alienação da SM Metalurgia Ltda. no ano de 2012, questão que não precisa ser analisada
ou definida no presente processo, uma vez que a negociação como insider prescinde da
atuação do Acusado na modelagem do negócio, mas apenas a ciência, no momento da
negociação, do fato relevante não divulgado. Além disso, a ausência de conexão fica
evidente quando se verifica o período a que se refere a Acusação de insider trading ora
em apreciação, bem após a assinatura do contrato de venda de participação societária.
IV.
Mérito
13.
Além da diretoria executiva não estatutária, o Acusado exercia, no período
objeto da acusação, o cargo de “Membro do Comitê de Auditoria e Riscos” (CAR), cuja
existência obrigatória estava expressamente indicada no art. 276 do Estatuto da

6 “Artigo 27 - Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições previstas em lei ou no
presente Estatuto Social: (...) XXIV. instituir o Comitê de Auditoria e Riscos, o Comitê de Remuneração
e Desenvolvimento de Pessoas e o Comitê de Gestão e Governança Corporativa, eleger os respectivos
membros e fixar as respectivas remunerações; (...)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
9 de 15
Companhia, o qual, no art. 327, previa ainda parte das competências do órgão, do que se
conclui que o CAR era um órgão de natureza estatutária, estando seus membros, por
determinação do art. 160 da LSA, submetidos aos deveres e responsabilidades dos
administradores, tal como consta da seção IV do capítulo XII da Lei no 6.404/76, o que
inclui o dever previsto no art. 155, § 1o, que foi objeto da acusação.
14.
Nesse sentido, podemos citar a posição de Nelson Eizirik8:
“Os órgãos com funções técnicas ou de aconselhamento dos
administradores podem ser criados pelo estatuto ou mediante normas
internas da companhia, de tal fato decorrendo regimes diversos de
responsabilidade para os seus membros. Quando o órgão é previsto
no estatuto, aplicam-se aos seus membros, em principio, as normas
da Seção IV e suas funções são indelegáveis. Se o estatuto apenas
menciona que o conselho de administração poderá criar comissões
consultivas ou comitês técnicos, sem especificá-los, não serão
eles considerados ‘criados pelo estatuto’, não lhes sendo
aplicáveis as disposições deste artigo”
15.
Desta forma, considerando que o Acusado exercia o cargo estatutário de
membro do Comitê de Auditoria e Risco, rejeito a preliminar de mérito no sentido de
que o art. 13 da ICVM 358 e o art. 155, § 1o, c/c art. 160, da Lei 6.404/76, não seriam
aplicáveis ao caso.
16.
Desta forma, conforme regra que se extrai do art. 13 da ICVM 3589 e do art.
155, § 1o, c/c art. 160, da Lei 6.404/76, incide sobre o Acusado, as presunções de
ciência dos fatos relevantes referentes à Companhia e de que a negociação, após a
existência do fato relevante, teria sido com o objetivo de obter benefício indevido.

7 Artigo 32 – Compete à Diretoria a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da Companhia,
exceto os que, por lei ou por este Estatuto, sejam atribuição de outros órgãos.
Parágrafo Único - Compete à Diretoria, além de outras funções previstas em lei ou neste Estatuto Social,
submeter anualmente à apreciação do Conselho de Administração o relatório da Administração, as contas
da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, dos
auditores independentes e do Comitê de Auditoria e Riscos, bem como da proposta de destinação dos
lucros apurados no exercício anterior.
8 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada,Vol. II, São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 418.
9 Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é
vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria
companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia
aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato
ou fato relevante.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
10 de 15
Sobre o tema, convém, a título de ilustração, transcrever um dos precedentes que tratam
do tema de forma pacífica, de relatoria do Diretor Pablo Renteria10:
“20. Vale ressaltar, a propósito, em linha com precedentes da CVM,
que o art. 13 da Instrução CVM no 358/02 estabelece regras
atinentes à valoração das provas que instruem os processos
sancionadores nos quais são formuladas acusações de infração ao
disposto nos §§ 1o e 4o do art. 155 da Lei no 6.404/1976. Nessa
direção, o que o mencionado art. 13 faz é esclarecer que a relação
mais ou menos estreita mantida pelo Acusado com a companhia à
época dos fatos autoriza a presunção de determinados fatos que
integram a configuração da prática de insider trading.
21. Assim, em relação à própria companhia e seus acionistas
controladores, diretos ou indiretos, os diretores, membros do
conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, que negociaram na pendência de fato relevante, a
norma reconhece ser legítimo inferir que tiveram acesso à
informação privilegiada e, ainda, que negociaram com o intuito de
obter vantagem.“ (g.n.)
17.
No entanto, apesar das referidas presunções, impõe-se a comprovação de que
existiria, quando das negociações supostamente irregulares, algum fato relevante ainda
não divulgado ao mercado.
18.
O fato relevante, no caso, seria relacionado à postura recalcitrante da Renill
quanto ao pagamento da primeira parcela da dívida decorrente da aquisição da SM
Metalurgia Ltda., que se venceria em 30/06/2013 e era parte de um negócio cujo valor
total era de R$ 115.350.000,00 (cento e quinze milhões e trezentos e cinquenta mil
reais), bem como a intenção da devedora de não quitar a dívida integralmente.
19.
Importante, desde logo, ressaltar que o fato relevante, no caso, era o conjunto de
circunstâncias que indicavam que a Renill não iria quitar a primeira parcela e que
pretendia reduzir o valor total da dívida, o que causaria uma abalo econômico financeiro
na Forjas Taurus, com capacidade para afetar o comportamento dos investidores em
relação aos valores mobiliários da Companhia.

10 Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/3823, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em
09.12.2015. Também nesse sentido vide PAS CVM no RJ2014/10290, Rel. Dir. Henrique Machado, julg.
em 13.06.2017 e PAS CVM no RJ2015/2666, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 13.09.2016.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
11 de 15
20.
Nesse contexto, não importa que o fato relevante efetivamente divulgado em
14/08/2013 dissesse respeito ao pedido da Renill para repactuação da dívida, uma vez
que esse aspecto específico seria o resultado de uma situação que já vinha se
construindo anteriormente e que, em seu aspecto mais amplo, consistia nas fortes
evidências de que a Remill não iria quitar tempestiva e integralmente a sua dívida com a
Forjas Taurus, o que já constituiria a essência do fato relevante.
21.
Desta forma, o fato relevante surgiu no momento em que se configurou de forma
consistente a indicação de que haveria inadimplemento pela Renill e que esta não
pretendia pagar integralmente o crédito da Forjas Taurus, o que veio a ser confirmado
com o não pagamento da primeira parcela no dia 30/06/201311. Saliente-se que,
conforme se extrai do Memo DRI no 4 (fls. 11/12), já havia sido elaborada a 1a versão
do 2o ITR em 05/07/2013, que foi circulada para a diretoria em 09/07/2013 (fls. 12), o
que tornava inequívoca a mora em relação à primeira parcela da dívida da Remil.
Ademais, mesmo que essa informação não estivesse nessa 1a versão do 2o ITR, seria
indubitável a ciência pelo Acusado (membro do comitê de auditoria e risco) quanto ao
não pagamento desse importante crédito no dia do vencimento (30/06).
22.
Com essas informações, os administradores da Forjas Taurus (bem como os
demais membros de órgãos estatutários a ele equiparados) estavam em posição de
desnível informacional com o mercado quanto a elementos que seriam aptos a afetar a
cotação dos valores mobiliários da Companhia, o que significa dizer que essas pessoas
estavam na posse de informação privilegiada.
23.
Nesse contexto, perece-me que a existência da informação relevante seria
inequívoca não apenas em decorrência da efetiva inadimplência da Renill, que ocorreu
em 30/06/2013 (data do vencimento da 1a parcela da dívida), mas também em virtude de
diversos indícios de que isso iria ocorrer e que até mesmo justificaram a criação, em
29/05/2013, de um grupo de trabalho denominado “GT Soluções Máquinas – GSM”,
que, em conjunto com a contratada Casel Gestão Estratégica de Tributos, encontraram
fortes evidências de que a Renill não pretendia quitar integralmente a dívida decorrente
da aquisição da SM Metalurgia Ltda.
24.
Anote-se que, no bojo dessas investigações do GT Soluções Máquinas – GSM,
foram localizados instrumentos contratuais, supostamente ocultados do Conselho de
Administração, que indicariam claramente a intenção da Renill de não quitar

11 Posteriormente, por meio da divulgação do fato relevante de 14.08.2013, foi informado ainda o
recebimento de pedido de revisão das condições do contrato de promessa de compra e venda de quotas e
outras avenças apresentado pela Renill.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
12 de 15
integralmente a dívida que tinha com a Forjas Taurus. Esses insólitos instrumentos
contratuais, aparentemente assinados por administradores que já não se encontravam na
Companhia, simulavam, ao que tudo indica, dívidas da Forjas Taurus em favor do grupo
Süb Metal (fls.325/328), enquanto outros indicavam mais claramente a intenção de
repactuação da dívida da Renill com a Forjas Taurus (fls. 329).
25.
Desta forma, somando-se a informação do conteúdo de todos os instrumentos
descobertos que buscavam afastar ou reduzir a dívida da Renill com o próprio
inadimplemento da primeira parcela da dívida em 30/06/2013, configurou-se de forma
substancial o fato relevante quanto ao provável não recebimento integral do crédito da
venda da SM Metalurgia Ltda. (o que veio a se confirmar depois, com o pedido de
repactuação da Renill). Nesse contexto, não existia uma mera possibilidade de
inadimplemento da devedora, mas sim uma forte probabilidade de que isso ocorreria, o
que impedia a negociação das ações pelos administradores e equiparados.
26.
Desta forma, a existência do fato relevante combinado com as negociações
realizadas pelo Acusado, já seriam suficientes para condenar o Acusado com base na
presunção que se extrai do art. 13 da ICVM 358 e art. 155, § 1o, c/c art. 160, da LSA,
uma vez que a Defesa não apresentou provas minimamente capazes de desconstituir a
presunção que incide contra os membros de órgão estatutário – poder-se-ia, portanto,
parar o voto por aqui.
27.
Embora desnecessário, uma vez que o Acusado não se desincumbiu de
desconstituir as presunções que contra ele incidem, cabe acrescentar que a SEP, ainda
assim, indicou vários indícios da ciência pelo Acusado de que a Renill não iria quitar
integralmente a primeira parcela da dívida em 30/06/2013 e que pretenderia repactuar a
operação. Analisar-se-á, a seguir, apenas os indícios indicados pela Acusação que
consideramos mais consistentes e fortes.
28.
Nesse sentido, importante salientar que, na Reunião do Conselho de
Administração de 02/05/2013, no bojo de uma discussão sobre “as principais
pendências e implicações derivadas da venda da SM Metalurgia Ltda”, em que se fez
inclusive referência aos “aspectos relacionados às obrigações contratuais com clientes
e dívidas remanescentes da empresa bem como os efeitos futuros no Caixa e nos
Resultados Consolidados”, remeteu-se a análise do caso ao Comitê de Auditoria e
Riscos (CAR), do qual o Acusado fazia parte.
29.
Algum tempo depois, na reunião do Conselho de Administração de 29/05/2013,
o “CAR” fez um relato sobre o tema, concluindo que precisaria de mais elementos para

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
13 de 15
se pronunciar, razão pela qual sugeriu a criação de Grupo de Trabalho (GT Soluções
Máquinas-GMS) para se aprofundar na questão, que também contou com a participação
do Acusado.
30.
Esse Grupo de Trabalho, em conjunto com a contratada Casel Gestão Estratégica
de Tributos, identificou os contratos que supostamente teriam sido ocultados do
Conselho de Administração, aos quais já se fez referência no item 24 supra, e que
claramente indicavam a intenção da Renill de não quitar integralmente a substancial
dívida que possuía com a Forjas Taurus.
31.
Na reunião do Conselho de Administração do dia 24/06/2013, os integrantes do
grupo GT Soluções Máquinas-GMS (incluindo o Acusado), já de posse dos “contratos
ocultados”, fizeram relato sobre o tema, salientado as evoluções obtidas para
esclarecimento da questão, mas ressalvando a necessidade de mais tempo para dar uma
opinião conclusiva.
32.
Percebe-se, portanto, que em 24/06/2013, o autor já tinha estudado a questão e
inclusive analisado os contratos supostamente ocultados que claramente indicavam a
muito provável inadimplência da Renill em relação à primeira parcela (30/06/2013) do
crédito da Forjas Taurus, bem como a intenção de repactuação da dívida.
33.
Soma-se a isso a efetiva inadimplência do pagamento da dívida na data do
vencimento (30/06), que apenas confirmou os indicativos presentes nos “contratos
ocultados” e demonstrou que a mora não era eventual, mas sim uma estratégia já há
muito tempo desenhada pela Renill para redução da sua dívida.
34.
Como se tudo isso não bastasse, há ainda que se ressaltar que o Acusado vendeu
montante elevadíssimo de ações da Companhia nos dias 15 e 16 de julho de 2013, tanto
que alienou 92.700 ações, reduzindo sua participação acionaria para apenas 9.200 ações,
demonstrando um comportamento atípico quando comparado com a sua atuação
pretérita, o que é mais um indicativo, conforme precedentes da CVM, da negociação de
posse de informação relevante.
35.
Por fim, cumpre salientar que, apesar de o Acusado ter recebido um e-mail do
DRI, em 09/07/2013 (fl. 14), dizendo que estaria vedada a negociação a partir de
15/07/2013, ainda assim o Acusado alienou, nessa data e no dia seguinte, o já referido
volume grande e atípico de ações (92.700 ações), o que também corrobora a urgência na
operação, típica dos insiders, a tal ponto que justificou a não observância da orientação
do DRI da Companhia. Sobre esse ponto, observe-se que, posteriormente, o período
vedado foi adiado em virtude do atraso na divulgação do 2o ITR, mas isso não afeta as

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
14 de 15
conclusões quanto à postura açodada do Acusado, uma vez que ele não saberia, quando
das alienações, que posteriormente haveria o adiamento.
36.
Nesse contexto, e independentemente da presunção que incide sobre os membros
de órgãos estatutários, verifica-se um conjunto de indícios fortes e consistentes que
demonstram que o Acusado negociou ações da Companhia de posse de informação
relevante ainda não divulgada ao mercado, quais sejam: a) o Acusado participou, como
membro do CAR, de discussões sobre o assunto desde 02/05/2013; b) como membro do
GT Soluções Máquinas-GMS discutiu especificamente a postura adotada pela Renill e
teve acesso aos denominados “contratos ocultados”, que claramente indicavam que a
devedora não pretendia quitar a primeira parcela da dívida em 30/06/2013 e, mais do
que isso, que ela tinha a intenção de reduzir substancialmente o valor da dívida; c) já
sabia que a primeira parcela do contrato de alienação da SM Metalurgia Ltda. não fora
quitada tempestivamente em 30/06/2013; d) apesar de o e-mail do DRI de 09/07/2013
ter informado que o “período vedado” teria início em 15/07/2013 (fl. 14), o Acusado
promoveu o maior volume de venda de ações nos dias 15 e 16/07/2013; e e) o
comportamento do Acusado quanto ao volume de venda de ações no mês de julho de
2013 teria sido atípico quando comparado ao seu padrão de negociação.
37.
Em síntese: até se poderia sustentar que em maio de 2013 ainda não haveria
informação relevante sobre a postura recalcitrante e a muito provável inadimplência da
Renill. Contudo, após o acesso aos “contratos ocultados” e ao efetivo atraso do
pagamento da primeira parcela em 30/06/2013, já estava configurada de forma indelével
a informação relevante, cujo pedido de repactuação divulgado em 14/08/2013 foi apenas
um desdobramento mais do que provável.
38.
Do exposto, seja em virtude da presunção derivada da aplicação do art. 13 da
ICVM 358 e do art. 155, § 1o, c/c art. 160, da LSA, seja pelas diversas evidências
consistentes e convergentes resumidas no item 36, impõe-se a conclusão de que o
Acusado negociou ações da Forjas Taurus de posse de informação relevante não
divulgada ao mercado.
39.
Quanto à dosimetria, cumpre observar que não foi realizado um cálculo
minimamente preciso do benefício auferido no Termo de Acusação, e que a apuração
realizada durante a negociação do termo de compromisso, indicando um prejuízo
evitado de R$ 63.462,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) não
me parece acurada o suficiente para embasar com precisão a dosimetria da multa, razão
pela qual fixarei a pena com fulcro no art. 11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76 (com a redação
vigente na época dos fatos).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
15 de 15
V.
Conclusão
40.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto:
a)
pela rejeição das preliminares de ausência de definição da conduta irregular e
de conexão com o PAS RJ2014/13977; e
b)
pela condenação de Edair Deconto à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por negociar com valores
mobiliários de emissão da Forjas Taurus SA de posse de informações
relevantes ainda não divulgadas ao mercado, em infração ao disposto no §1o do
artigo 155 da Lei no 6.404/76 c/c caput do artigo 13 da Instrução CVM no
358/2002.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
1 de 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/5813
Reg. Col. 0254/2016
Acusado:

Edair Deconto

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de Edair Deconto, na qualidade
de membro do Comitê de Auditoria e Riscos e Ex- Diretor da
Forjas Taurus S.A., pelo descumprimento ao caput §1° do art. 155
c/c art. 160 da Lei 6.404/76 e caput do art. 13 da Instrução CVM
n° 358/02, por negociar ações da companhia de posse de
informações privilegiadas.
Diretor Relator:
Gustavo Borba
Relatório
I.
Do Objeto
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), acusando Edair
Deconto (“Edair” ou “Acusado”), na qualidade de membro do Comitê de Auditoria e
Riscos e “Diretor” não estatutário da Forjas Taurus S.A. (“Forjas” ou “Companhia”),
por ter negociado ações da Companhia utilizando-se de informações privilegiadas, em
infração ao §1o do art. 155 c/c art. 160, da Lei no 6.404/76 (“LSA”), bem como ao caput
do art. 13 da Instrução CVM n° 358/02 (“ICVM 358/02”).
II.
Dos Fatos
2.
Ao ter acesso ao Memorando Forjas DRI no 04 (“Memorando DRI no 4”), de
05/08/2013, que apreciou as operações com valores mobiliários da Companhia nos
meses anteriores à divulgação do fato relevante de 14/08/2013 (fls.11/16), a SEP
verificou que o Acusado possivelmente teria realizado operações com ações da Forjas
de posse de informações privilegiadas não divulgadas aos mercado, no período de
05/07/2013 até 16/07/20131.

1 Nesse sentido, cabe mencionar que, no próprio memorando DRI no 4, a então Diretora de Relações com
Investidores ressaltou que “Gostaria de alertar, que desde 05/07/13 circulou a 1a versão consolidada do
resultado do 1o semestre/13; que no dia 09/07/13 a Diretora recebeu a prévia não auditada do Resultado
de Junho e acumulado de 2013; que houve reunião de Diretoria no dia 10/07/13; e que os documentos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
2 de 15
3.
A informação relevante em questão decorreria de diversas evidências, adiante
especificadas, de que a Remil não quitaria a primeira parcela (com vencimento em
30/06/13) da dívida decorrente da aquisição da SM Metalurgia Ltda., no montante total
de R$ 115.350.000,00 (cento e quinze milhões e trezentos e cinquenta mil reais)2, bem
como que a devedora não teria a intenção de pagar integralmente a sua dívida com a
Forjas Taurus, circunstâncias essas que provocariam um abalo financeiro na Companhia
credora e que teriam aptidão para afetar o comportamento dos investidores em relação
aos valores mobiliários da Forjas Taurus.
4.
Por
meio
do
ofício
no 076/2015/CVM/SEP/GEA-4,
foram
solicitadas
informações ao Acusado, que apresentou as seguintes observações: (i) restaria claro, no
Memorando DRI no 4, que as operações por ele realizadas seriam regulares, tanto que
não teriam invadido o período de vedação compreendido entre 17/07/2013 e
01/08/2013, referente à divulgação do 2o ITR do exercício de 2013; (ii) quanto ao
pedido de revisão das condições do contrato referente à alienação de SM Metalurgia
Ltda., aduziu que o referido contrato “foi objeto de Fato Relevante em 14.08.2013 (...)”,
bem após, portanto, à última negociação (16/07/20133) por ele realizada que seria objeto
do presente processo; e (iii) que somente teria tomado conhecimento da discussão do
pedido de repactuação do contrato de alienação da SM Metalurgia Ltda. quando do
recebimento da notificação da Forjas sobre o tema, em 12/08/2013, o que também teria
ocorrido após a última negociação objeto do processo.
5.
A SEP prosseguiu a análise dos documentos e alegações apresentados pelo
Acusado e decidiu pela instauração do presente Termo de Acusação, conforme disposto
na Deliberação CVM no 538/08.

circularam pelos membros do CA. sem contar os inúmeros assuntos estratégicos que vem sendo tratados
pela administração. Deste modo, os membros da Administração estão com informação privilegiada e
devem ter atenção redobrada e evitar compra e venda de ações, até segunda ordem.” (fls. 12 dos autos).
2 Valor informado nas notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em
31.12.2013. Nesse sentido, vale reproduzir o seguinte trecho: “Em 21 de junho de 2012 a Forjas Taurus
S.A. concluiu a venda das atividades operacionais da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda.(“TMFL”)
para a Renill Participações Ltda.(“RPL”), conforme Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras
Avenças (“Contrato”) assinado entre as partes. A empresa vendedora foi a Taurus Máquinas-
Ferramenta Ltda.(“TMFL”), com a anuência da Wotan Máquinas Ltda. e da Taurus Investimentos
Imobiliários Ltda.(“TIIL”), por meio da constituição de uma empresa denominada SM Metalurgia
Ltda.(“SML”) cujo capital subscrito no valor de R$ 115.350, representando o montante final da
alienação, mediante integralização de bens imóveis, máquinas e estoques. Com o pagamento de dívida,
de capitalização e de dação em pagamento, da Wotan Máquinas Ltda. e da Taurus Investimentos
Imobiliários Ltda., a Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. passou a deter a totalidade das quotas da SM
Metalurgia Ltda., ficando o compromisso de venda e o compromisso de compra pela Renill Participações
Ltda. de adquirir a totalidade das quotas pelo preço de R$ 115.350”.
3 Parágrafo 4o, fls. 51 dos autos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
3 de 15
III.
Do Termo de Acusação (fls. 164-176)
6.
A SEP sustenta que o Acusado, como “Diretor Executivo” (não estatutário) e
membro do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos da Forjas (“CAR”), teria
negociado ações da Companhia de posse de informação relevante ainda não divulgada
ao mercado, independentemente do “período vedado” previsto no art. §4o do art. 13 da
ICVM 358/02, uma vez que: a) já tinha conhecimento, desde 05/07/2013, da primeira
versão consolidada do resultado do segundo semestre de 2013; b) sabia que a primeira
parcela da dívida da Renill pela compra da SM Metalurgia Ltda., que deveria ter sido
quitada em 30/06/2013, tinha sido inadimplida; c) as negociações realizadas em
15/07/2013 e 16/07/2013, quando Edair vendeu 92.700 (76.700 + 16.000) ações da
Companhia, reduzindo sua posição para apenas 9.200 ações preferenciais, seriam
totalmente atípicas, sob a perspectiva do volume alienado, para o padrão de negociação
do Acusado; d) o Acusado teria participado ativamente da estruturação e dos
desdobramentos da operação de venda da SM Metalurgia Ltda., conforme se extrairia
das atas das Reuniões do Conselho de Administração, das reuniões do grupo de trabalho
criado para análise do tema, do qual o Acusado seria um dos membros4, e dos e-mails
recebidos ou encaminhados pelos Acusado sobre a questão; e) apesar de o pedido de
repactuação do contrato de alienação da SM Metalurgia Ltda. ter sido apresentado em
12/08/2013, diversos documentos demonstrariam que o Acusado já tinha ciência das
circunstâncias do inadimplemento da Renill bem antes do fato relevante correspondente;
e f) que as infrações previstas no Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2014/13977 seriam independentes das formuladas no presente processo5.
IV.
Da Manifestação da Procuradoria Federal Especializada – PFE e
Modificação do Termo de Acusação (fls. 177-182)
7.
A PFE sugeriu a inclusão, no enquadramento legal da peça acusatória, do §1o do
art. 155 c/c art. 160 da LSA e caput do art. 13, da ICVM 358/02, em razão de o cargo
detido pelo Acusado no Comitê de Auditória e Riscos (CAR) ser de natureza estatutária,
o que foi acolhido pela SEP na versão final do Termo de Acusação.

4 Reuniões de 02/05/2013, 29/05/2013 e 24/06/2013.
5 Nesse sentido, a Acusação ressaltou que: “No âmbito da PAS CVM no RJ-2014-13977 está sendo
apurada a responsabilidade do Sr. Edair Deconto, entre outros por (i) ter participado, com
conhecimento das reais condições do negócio, das tratativas que resultaram da celebração do contrato e
na aprovação da operação de alienação da SM Metalurgia Ltda.; e (ii) haver participado de estratégia
que serviu de base para o reconhecimento contábil de um valor de venda e um ativo inexistentes.”
(conforme nota de rodapé as fls. 174 dos autos).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
4 de 15
V.
Das Razões de Defesa (fls. 210-242)
8.
O Acusado, em sua defesa, alegou que: a) os artigos 155, §1o e 160 da LSA não
seriam a ele aplicáveis, uma vez que os cargos de “Diretor Executivo” e membro do
Comitê de Auditoria e Riscos não seriam estatutários; b) as condutas supostamente
praticadas pelo Acusado não estariam individualizadas, pois não haveria indicação das
supostas informações privilegiadas de que ele teria conhecimento e como ele as teria
utilizado, assim como também não haveria indicação da vantagem por ele supostamente
percebida; c) o Acusado não possuía informações privilegiadas sobre a venda da SM
Metalurgia Ltda., pois não teve papel importante na estruturação e negociação da venda
da referida sociedade empresária, tendo sua função se limitado ao mero planejamento de
possibilidades de estruturas organizacionais que teriam sido apresentadas pela diretoria
da Companhia; d) não há prova sobre sua participação nas negociações sobre os
contratos e parcelas a serem pagas pela venda da SM Metalurgia Ltda, e que esse tema
estaria sendo analisado no Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/13977; e) não haveria prova de que o Acusado possuía informações
privilegiadas sobre os resultados financeiros do 2o trimestre de 2013; f) mesmo em caso
de ciência, as referidas informações trimestrais não teriam força para, teoricamente,
influenciar de modo ponderável a cotação dos valores mobiliários emitidos e/ou as
decisões tomadas pelos investidores; e f) que tinha motivações lícitas para as
negociações realizadas, dado que, em virtude da aproximação de sua aposentadoria,
estava em processo de redução da posição acionária na Companhia, com realocação
desses recursos em investimentos de menor risco.
VI.
Da Manifestação sobre a possível redefinição jurídica dos fatos (fls. 376-
381)
9.
Diante da discussão sobre a caracterização jurídica como estatutário ou não do
cargo ocupado pelo Acusado no CAR, intimou-se a SEP para que se manifestasse sobre
o assunto. A Área Técnica ressaltou que, no caso concreto, há previsão expressa do
Comitê de Auditoria e Riscos nos artigos 27 e 32 do estatuto social da Companhia, de
modo que o cargo detido pelo Acusado deveria ser considerado estatutário, com a
consequente aplicação do art. 160 da Lei 6.404/76.
10.
Intimado para se manifestar sobre essas considerações da SEP, o Acusado
manteve-se inerte.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
5 de 15
VII.
Da Rejeição do Termo de Compromisso e Da Distribuição do Processo
(fls. 371-373)
11.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 14 de junho de 2016, a Proposta de
Termo de Compromisso do Acusado foi rejeitada pelo Colegiado, tendo o processo
sido, em seguida, distribuído para minha relatoria, nos termos do art. 3o da Deliberação
558/2008.
12.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
6 de 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/5813
Reg. Col. 0254/2016
Acusado:

Edair Deconto

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de Edair Deconto, na qualidade
de membro do Comitê de Auditoria e Riscos e Ex- Diretor da
Forjas Taurus S.A., pelo descumprimento ao caput §1° do art. 155
c/c art. 160 da Lei 6.404/76 e caput do art. 13 da Instrução CVM
n° 358/02, por negociar ações da companhia de posse de
informações privilegiadas.
Diretor Relator:
Gustavo Borba

Voto
I.
Visão panorâmica
1.
A SEP, com fulcro no §1o do art. 155 c/c art. 160, da Lei no 6.404/76 (“LSA”), e
no caput do art. 13 da Instrução CVM n° 358/02 (“ICVM 358/02”), acusou Edair
Deconto (“Edair” ou “Acusado”), membro do Comitê de Auditoria e Riscos e “Diretor
Executivo” da Forjas Taurus S.A. (“Forjas” ou “Companhia”), pela negociação de ações
da Companhia de posse de informações relevantes não divulgadas ao mercado.
2.
O Acusado teria, segundo o Termo de Acusação, realizado vendas irregulares de
suas ações da Companhia entre os dias 05/07/2013 e 16/07/2013 (itens 15 e 16 do TA),
sendo que as vendas mais relevantes realizadas de posse de informação privilegiada
teriam ocorrido em 15 e 16/07/2013, quando, mesmo após ter sido informado pelo DRI
sobre a vedação para negociação “a contar do dia 15 de julho” (e-mail de fls. 15),
promoveu a venda de 92.700 ações (volume muito superior ao padrão de negociação da
Acusado), reduzindo, assim, sua participação na Companhia a apenas 9.200 ações.
3.
Sustenta a Acusação que, no que se refere ao negócio realizado entre Forjas
Taurus e Renill Participações, por meio da qual a primeira alienou à segunda a
participação societária majoritária que detinha na SM Metalurgia Ltda., o Acusado tinha
ciência de detalhes obscuros da negociação, inclusive quanto ao provável
inadimplemento da primeira parcela da dívida da Renill, que deveria ser quitada em
30/06/2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
7 de 15
4.
Nesse sentido, afirma a SEP que diversos problemas relativos a essa venda,
inclusive contratos relacionados à operação que teriam sido ocultados da própria
administração e que diminuiriam de forma indireta o montante total da dívida, seriam de
conhecimento do Acusado no mínimo desde 02/05/2013, quando, por decisão do
Conselho de Administração, todas essas questões foram encaminhadas para análise de
Grupo de Trabalho então criado, do qual o Acusado fazia parte.
5.
Ademais, vários e-mails enviados para o Acusado, ou em que ele estava
“copiado”, demonstrariam que, desde 2012, as fragilidades do contrato de venda da SM
Metalurgia Ltda. seriam evidentes e que problemas se manifestariam quando chegasse o
momento do pagamento da primeira parcela, em 30/06/2013.
6.
Essas circunstâncias, que ainda não haviam sido divulgadas ao mercado,
constituiriam um fato relevante, especialmente em momento próximo ao vencimento da
primeira parcela (em 30/06/2013) do pagamento devido pela aquisição da SM
Metalurgia Ltda., uma vez que essas informações, detidas pelo Acusado, teriam aptidão
teórica para influir no comportamento dos participantes do mercado em relação aos
valores mobiliários da Forjas Taurus.
7.
Além disso, conforme informações constantes do Memorando DRI no 4 (fls. 12),
a assimetria informacional teria sido agravada pela circulação, no dia 05/07/2013, da 1a
versão consolidada do resultado do 1o semestre de 2013, bem como pelo recebimento
pela Diretoria, em 09/07/2013, da prévia não auditada do 2o ITR.
8.
Por fim, corroborando a violação pelo Acusado à política de negociação com
valores mobiliários da Companhia, cumpre observar que, em e-mail de 09/07/2013 (fls.
14), o DRI alertou aos “Conselheiros, Diretores, Partes Relacionadas e demais
signatários da Política de negociação da companhia” que eles não deveriam negociar
valores mobiliários da Companhia a contar de 15 de julho de 2013 – alerta esse que foi
desconsiderado pelo Acusado, tanto que vendeu grandes quantidades de ações nos dias
15 e 16 de julho de 2013.
9.
Em sua defesa, sustenta o Acusado que: a) não seria membro de órgão
estatutário, razão pela qual não poderia ser Acusado com fulcro no art. 155, §1o, c/c art.
160 da Lei 6.404/76; b) que a acusação não teria individualizado a conduta do Acusado,
o que lhe cercearia a ampla defesa; c) inexistiria prova nos autos quanto à sua ciência de
fato relevante relativo a detalhes da venda da SM Metalurgia Ltda.; d) não teria
participado ativamente da venda da SM Metalurgia Ltda., sendo certo que essa questão
estaria sendo analisada no PAS RJ2014/13977; e) que os e-mails citados pela acusação

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
8 de 15
teriam sido interpretados fora de contexto e de forma distorcida; e) não possuía
informações privilegiadas sobre o 2o ITR de 2013; f) o 2o ITR sequer conteria
informações privilegiadas; g) teria motivações lícitas para realizar as negociações com
ações da Companhia; e h) eventual condenação deve ser aplicada de forma proporcional
e considerando a sua situação financeira.
II.
Preliminares
a) Preliminar de ausência de individualização da conduta do Acusado
10.
Passando à análise das preliminares suscitadas pelo Acusado, entendo que não
merece prosperar a alegação de ausência de individualização da conduta irregular de
Edair no Termo de Acusação, uma vez a acusação indica de forma específica detalhes
suficientes da conduta do Acusado que seria ilegal, que consiste na negociação com
ações da Companhia de posse de informação relevante.
11.
Do exposto, rejeito a preliminar de ausência de indicação precisa da conduta
irregular do Acusado.
III.
Da Preliminar de Conexão com o PAS RJ2014/13977
12.
Embora não o faça de forma explícita, a Defesa parece sugerir que haveria
conexão do presente processo com o PAS RJ2014/13977, o que não procede, uma vez
que, naquele processo, discute-se a participação ativa do Acusado na negociação da
alienação da SM Metalurgia Ltda. no ano de 2012, questão que não precisa ser analisada
ou definida no presente processo, uma vez que a negociação como insider prescinde da
atuação do Acusado na modelagem do negócio, mas apenas a ciência, no momento da
negociação, do fato relevante não divulgado. Além disso, a ausência de conexão fica
evidente quando se verifica o período a que se refere a Acusação de insider trading ora
em apreciação, bem após a assinatura do contrato de venda de participação societária.
IV.
Mérito
13.
Além da diretoria executiva não estatutária, o Acusado exercia, no período
objeto da acusação, o cargo de “Membro do Comitê de Auditoria e Riscos” (CAR), cuja
existência obrigatória estava expressamente indicada no art. 276 do Estatuto da

6 “Artigo 27 - Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições previstas em lei ou no
presente Estatuto Social: (...) XXIV. instituir o Comitê de Auditoria e Riscos, o Comitê de Remuneração
e Desenvolvimento de Pessoas e o Comitê de Gestão e Governança Corporativa, eleger os respectivos
membros e fixar as respectivas remunerações; (...)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
9 de 15
Companhia, o qual, no art. 327, previa ainda parte das competências do órgão, do que se
conclui que o CAR era um órgão de natureza estatutária, estando seus membros, por
determinação do art. 160 da LSA, submetidos aos deveres e responsabilidades dos
administradores, tal como consta da seção IV do capítulo XII da Lei no 6.404/76, o que
inclui o dever previsto no art. 155, § 1o, que foi objeto da acusação.
14.
Nesse sentido, podemos citar a posição de Nelson Eizirik8:
“Os órgãos com funções técnicas ou de aconselhamento dos
administradores podem ser criados pelo estatuto ou mediante normas
internas da companhia, de tal fato decorrendo regimes diversos de
responsabilidade para os seus membros. Quando o órgão é previsto
no estatuto, aplicam-se aos seus membros, em principio, as normas
da Seção IV e suas funções são indelegáveis. Se o estatuto apenas
menciona que o conselho de administração poderá criar comissões
consultivas ou comitês técnicos, sem especificá-los, não serão
eles considerados ‘criados pelo estatuto’, não lhes sendo
aplicáveis as disposições deste artigo”
15.
Desta forma, considerando que o Acusado exercia o cargo estatutário de
membro do Comitê de Auditoria e Risco, rejeito a preliminar de mérito no sentido de
que o art. 13 da ICVM 358 e o art. 155, § 1o, c/c art. 160, da Lei 6.404/76, não seriam
aplicáveis ao caso.
16.
Desta forma, conforme regra que se extrai do art. 13 da ICVM 3589 e do art.
155, § 1o, c/c art. 160, da Lei 6.404/76, incide sobre o Acusado, as presunções de
ciência dos fatos relevantes referentes à Companhia e de que a negociação, após a
existência do fato relevante, teria sido com o objetivo de obter benefício indevido.

7 Artigo 32 – Compete à Diretoria a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da Companhia,
exceto os que, por lei ou por este Estatuto, sejam atribuição de outros órgãos.
Parágrafo Único - Compete à Diretoria, além de outras funções previstas em lei ou neste Estatuto Social,
submeter anualmente à apreciação do Conselho de Administração o relatório da Administração, as contas
da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, dos
auditores independentes e do Comitê de Auditoria e Riscos, bem como da proposta de destinação dos
lucros apurados no exercício anterior.
8 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada,Vol. II, São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 418.
9 Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é
vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria
companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia
aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato
ou fato relevante.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
10 de 15
Sobre o tema, convém, a título de ilustração, transcrever um dos precedentes que tratam
do tema de forma pacífica, de relatoria do Diretor Pablo Renteria10:
“20. Vale ressaltar, a propósito, em linha com precedentes da CVM,
que o art. 13 da Instrução CVM no 358/02 estabelece regras
atinentes à valoração das provas que instruem os processos
sancionadores nos quais são formuladas acusações de infração ao
disposto nos §§ 1o e 4o do art. 155 da Lei no 6.404/1976. Nessa
direção, o que o mencionado art. 13 faz é esclarecer que a relação
mais ou menos estreita mantida pelo Acusado com a companhia à
época dos fatos autoriza a presunção de determinados fatos que
integram a configuração da prática de insider trading.
21. Assim, em relação à própria companhia e seus acionistas
controladores, diretos ou indiretos, os diretores, membros do
conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, que negociaram na pendência de fato relevante, a
norma reconhece ser legítimo inferir que tiveram acesso à
informação privilegiada e, ainda, que negociaram com o intuito de
obter vantagem.“ (g.n.)
17.
No entanto, apesar das referidas presunções, impõe-se a comprovação de que
existiria, quando das negociações supostamente irregulares, algum fato relevante ainda
não divulgado ao mercado.
18.
O fato relevante, no caso, seria relacionado à postura recalcitrante da Renill
quanto ao pagamento da primeira parcela da dívida decorrente da aquisição da SM
Metalurgia Ltda., que se venceria em 30/06/2013 e era parte de um negócio cujo valor
total era de R$ 115.350.000,00 (cento e quinze milhões e trezentos e cinquenta mil
reais), bem como a intenção da devedora de não quitar a dívida integralmente.
19.
Importante, desde logo, ressaltar que o fato relevante, no caso, era o conjunto de
circunstâncias que indicavam que a Renill não iria quitar a primeira parcela e que
pretendia reduzir o valor total da dívida, o que causaria uma abalo econômico financeiro
na Forjas Taurus, com capacidade para afetar o comportamento dos investidores em
relação aos valores mobiliários da Companhia.

10 Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/3823, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em
09.12.2015. Também nesse sentido vide PAS CVM no RJ2014/10290, Rel. Dir. Henrique Machado, julg.
em 13.06.2017 e PAS CVM no RJ2015/2666, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 13.09.2016.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
11 de 15
20.
Nesse contexto, não importa que o fato relevante efetivamente divulgado em
14/08/2013 dissesse respeito ao pedido da Renill para repactuação da dívida, uma vez
que esse aspecto específico seria o resultado de uma situação que já vinha se
construindo anteriormente e que, em seu aspecto mais amplo, consistia nas fortes
evidências de que a Remill não iria quitar tempestiva e integralmente a sua dívida com a
Forjas Taurus, o que já constituiria a essência do fato relevante.
21.
Desta forma, o fato relevante surgiu no momento em que se configurou de forma
consistente a indicação de que haveria inadimplemento pela Renill e que esta não
pretendia pagar integralmente o crédito da Forjas Taurus, o que veio a ser confirmado
com o não pagamento da primeira parcela no dia 30/06/201311. Saliente-se que,
conforme se extrai do Memo DRI no 4 (fls. 11/12), já havia sido elaborada a 1a versão
do 2o ITR em 05/07/2013, que foi circulada para a diretoria em 09/07/2013 (fls. 12), o
que tornava inequívoca a mora em relação à primeira parcela da dívida da Remil.
Ademais, mesmo que essa informação não estivesse nessa 1a versão do 2o ITR, seria
indubitável a ciência pelo Acusado (membro do comitê de auditoria e risco) quanto ao
não pagamento desse importante crédito no dia do vencimento (30/06).
22.
Com essas informações, os administradores da Forjas Taurus (bem como os
demais membros de órgãos estatutários a ele equiparados) estavam em posição de
desnível informacional com o mercado quanto a elementos que seriam aptos a afetar a
cotação dos valores mobiliários da Companhia, o que significa dizer que essas pessoas
estavam na posse de informação privilegiada.
23.
Nesse contexto, perece-me que a existência da informação relevante seria
inequívoca não apenas em decorrência da efetiva inadimplência da Renill, que ocorreu
em 30/06/2013 (data do vencimento da 1a parcela da dívida), mas também em virtude de
diversos indícios de que isso iria ocorrer e que até mesmo justificaram a criação, em
29/05/2013, de um grupo de trabalho denominado “GT Soluções Máquinas – GSM”,
que, em conjunto com a contratada Casel Gestão Estratégica de Tributos, encontraram
fortes evidências de que a Renill não pretendia quitar integralmente a dívida decorrente
da aquisição da SM Metalurgia Ltda.
24.
Anote-se que, no bojo dessas investigações do GT Soluções Máquinas – GSM,
foram localizados instrumentos contratuais, supostamente ocultados do Conselho de
Administração, que indicariam claramente a intenção da Renill de não quitar

11 Posteriormente, por meio da divulgação do fato relevante de 14.08.2013, foi informado ainda o
recebimento de pedido de revisão das condições do contrato de promessa de compra e venda de quotas e
outras avenças apresentado pela Renill.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
12 de 15
integralmente a dívida que tinha com a Forjas Taurus. Esses insólitos instrumentos
contratuais, aparentemente assinados por administradores que já não se encontravam na
Companhia, simulavam, ao que tudo indica, dívidas da Forjas Taurus em favor do grupo
Süb Metal (fls.325/328), enquanto outros indicavam mais claramente a intenção de
repactuação da dívida da Renill com a Forjas Taurus (fls. 329).
25.
Desta forma, somando-se a informação do conteúdo de todos os instrumentos
descobertos que buscavam afastar ou reduzir a dívida da Renill com o próprio
inadimplemento da primeira parcela da dívida em 30/06/2013, configurou-se de forma
substancial o fato relevante quanto ao provável não recebimento integral do crédito da
venda da SM Metalurgia Ltda. (o que veio a se confirmar depois, com o pedido de
repactuação da Renill). Nesse contexto, não existia uma mera possibilidade de
inadimplemento da devedora, mas sim uma forte probabilidade de que isso ocorreria, o
que impedia a negociação das ações pelos administradores e equiparados.
26.
Desta forma, a existência do fato relevante combinado com as negociações
realizadas pelo Acusado, já seriam suficientes para condenar o Acusado com base na
presunção que se extrai do art. 13 da ICVM 358 e art. 155, § 1o, c/c art. 160, da LSA,
uma vez que a Defesa não apresentou provas minimamente capazes de desconstituir a
presunção que incide contra os membros de órgão estatutário – poder-se-ia, portanto,
parar o voto por aqui.
27.
Embora desnecessário, uma vez que o Acusado não se desincumbiu de
desconstituir as presunções que contra ele incidem, cabe acrescentar que a SEP, ainda
assim, indicou vários indícios da ciência pelo Acusado de que a Renill não iria quitar
integralmente a primeira parcela da dívida em 30/06/2013 e que pretenderia repactuar a
operação. Analisar-se-á, a seguir, apenas os indícios indicados pela Acusação que
consideramos mais consistentes e fortes.
28.
Nesse sentido, importante salientar que, na Reunião do Conselho de
Administração de 02/05/2013, no bojo de uma discussão sobre “as principais
pendências e implicações derivadas da venda da SM Metalurgia Ltda”, em que se fez
inclusive referência aos “aspectos relacionados às obrigações contratuais com clientes
e dívidas remanescentes da empresa bem como os efeitos futuros no Caixa e nos
Resultados Consolidados”, remeteu-se a análise do caso ao Comitê de Auditoria e
Riscos (CAR), do qual o Acusado fazia parte.
29.
Algum tempo depois, na reunião do Conselho de Administração de 29/05/2013,
o “CAR” fez um relato sobre o tema, concluindo que precisaria de mais elementos para

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
13 de 15
se pronunciar, razão pela qual sugeriu a criação de Grupo de Trabalho (GT Soluções
Máquinas-GMS) para se aprofundar na questão, que também contou com a participação
do Acusado.
30.
Esse Grupo de Trabalho, em conjunto com a contratada Casel Gestão Estratégica
de Tributos, identificou os contratos que supostamente teriam sido ocultados do
Conselho de Administração, aos quais já se fez referência no item 24 supra, e que
claramente indicavam a intenção da Renill de não quitar integralmente a substancial
dívida que possuía com a Forjas Taurus.
31.
Na reunião do Conselho de Administração do dia 24/06/2013, os integrantes do
grupo GT Soluções Máquinas-GMS (incluindo o Acusado), já de posse dos “contratos
ocultados”, fizeram relato sobre o tema, salientado as evoluções obtidas para
esclarecimento da questão, mas ressalvando a necessidade de mais tempo para dar uma
opinião conclusiva.
32.
Percebe-se, portanto, que em 24/06/2013, o autor já tinha estudado a questão e
inclusive analisado os contratos supostamente ocultados que claramente indicavam a
muito provável inadimplência da Renill em relação à primeira parcela (30/06/2013) do
crédito da Forjas Taurus, bem como a intenção de repactuação da dívida.
33.
Soma-se a isso a efetiva inadimplência do pagamento da dívida na data do
vencimento (30/06), que apenas confirmou os indicativos presentes nos “contratos
ocultados” e demonstrou que a mora não era eventual, mas sim uma estratégia já há
muito tempo desenhada pela Renill para redução da sua dívida.
34.
Como se tudo isso não bastasse, há ainda que se ressaltar que o Acusado vendeu
montante elevadíssimo de ações da Companhia nos dias 15 e 16 de julho de 2013, tanto
que alienou 92.700 ações, reduzindo sua participação acionaria para apenas 9.200 ações,
demonstrando um comportamento atípico quando comparado com a sua atuação
pretérita, o que é mais um indicativo, conforme precedentes da CVM, da negociação de
posse de informação relevante.
35.
Por fim, cumpre salientar que, apesar de o Acusado ter recebido um e-mail do
DRI, em 09/07/2013 (fl. 14), dizendo que estaria vedada a negociação a partir de
15/07/2013, ainda assim o Acusado alienou, nessa data e no dia seguinte, o já referido
volume grande e atípico de ações (92.700 ações), o que também corrobora a urgência na
operação, típica dos insiders, a tal ponto que justificou a não observância da orientação
do DRI da Companhia. Sobre esse ponto, observe-se que, posteriormente, o período
vedado foi adiado em virtude do atraso na divulgação do 2o ITR, mas isso não afeta as

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
14 de 15
conclusões quanto à postura açodada do Acusado, uma vez que ele não saberia, quando
das alienações, que posteriormente haveria o adiamento.
36.
Nesse contexto, e independentemente da presunção que incide sobre os membros
de órgãos estatutários, verifica-se um conjunto de indícios fortes e consistentes que
demonstram que o Acusado negociou ações da Companhia de posse de informação
relevante ainda não divulgada ao mercado, quais sejam: a) o Acusado participou, como
membro do CAR, de discussões sobre o assunto desde 02/05/2013; b) como membro do
GT Soluções Máquinas-GMS discutiu especificamente a postura adotada pela Renill e
teve acesso aos denominados “contratos ocultados”, que claramente indicavam que a
devedora não pretendia quitar a primeira parcela da dívida em 30/06/2013 e, mais do
que isso, que ela tinha a intenção de reduzir substancialmente o valor da dívida; c) já
sabia que a primeira parcela do contrato de alienação da SM Metalurgia Ltda. não fora
quitada tempestivamente em 30/06/2013; d) apesar de o e-mail do DRI de 09/07/2013
ter informado que o “período vedado” teria início em 15/07/2013 (fl. 14), o Acusado
promoveu o maior volume de venda de ações nos dias 15 e 16/07/2013; e e) o
comportamento do Acusado quanto ao volume de venda de ações no mês de julho de
2013 teria sido atípico quando comparado ao seu padrão de negociação.
37.
Em síntese: até se poderia sustentar que em maio de 2013 ainda não haveria
informação relevante sobre a postura recalcitrante e a muito provável inadimplência da
Renill. Contudo, após o acesso aos “contratos ocultados” e ao efetivo atraso do
pagamento da primeira parcela em 30/06/2013, já estava configurada de forma indelével
a informação relevante, cujo pedido de repactuação divulgado em 14/08/2013 foi apenas
um desdobramento mais do que provável.
38.
Do exposto, seja em virtude da presunção derivada da aplicação do art. 13 da
ICVM 358 e do art. 155, § 1o, c/c art. 160, da LSA, seja pelas diversas evidências
consistentes e convergentes resumidas no item 36, impõe-se a conclusão de que o
Acusado negociou ações da Forjas Taurus de posse de informação relevante não
divulgada ao mercado.
39.
Quanto à dosimetria, cumpre observar que não foi realizado um cálculo
minimamente preciso do benefício auferido no Termo de Acusação, e que a apuração
realizada durante a negociação do termo de compromisso, indicando um prejuízo
evitado de R$ 63.462,00 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) não
me parece acurada o suficiente para embasar com precisão a dosimetria da multa, razão
pela qual fixarei a pena com fulcro no art. 11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76 (com a redação
vigente na época dos fatos).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/5813 – Relatório e Voto
15 de 15
V.
Conclusão
40.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto:
a)
pela rejeição das preliminares de ausência de definição da conduta irregular e
de conexão com o PAS RJ2014/13977; e
b)
pela condenação de Edair Deconto à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por negociar com valores
mobiliários de emissão da Forjas Taurus SA de posse de informações
relevantes ainda não divulgadas ao mercado, em infração ao disposto no §1o do
artigo 155 da Lei no 6.404/76 c/c caput do artigo 13 da Instrução CVM no
358/2002.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator